Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PESSOAS NEGRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA.
1. O agravo de instrumento interposto pela Fundação Cesgranrio busca reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a manutenção do agravado nas vagas destinadas à ampla concorrência em concurso público do Banco do Brasil.
2. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame.
3. A heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo.
5. Assim, embora não seja possível questionar o mérito da decisão da banca examinadora que não considerou o candidato pardo, não é possível concluir por sua má-fé. Contudo, excluir o autor definitivamente do concurso significaria aplicar-lhe o mesmo rigor dispensado a todos os que tiveram o intuito deliberado de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Não é o caso do agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.